Tribunal: TJPA
Processo: 0813221-50.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813221-50.2023.8.14.0000

PACIENTE: FELIPE LIRA E SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
a p
risão cautelar decretada pelo juízo a quo atende aos requisitos autorizadores ínsitos no artigo 312 do CPP;

2. A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo;

3. Considerando
a natureza permanente do crime de organização criminosa, não há falar em ausência de contemporaneidade no caso in concreto;

4. A necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa e o risco de reiteração delitiva constituem fundamentos idôneos para o decreto preventivo, nos termos do art. 312 do CPP;

5. Ordem conhecida e denegada.”

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do Habeas Corpus impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO N.º 0813221-50.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0808797-23.2023.8.14.0401

IMPETRANTE: RINALDO MORAES, OAB-PA 26.330

PACIENTE: FELIPE LIRA E SILVA

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado por
Rinaldo Moraes, OAB/PA 26.330
em favor de
Felipe Lira e Silva,
contra ato do
Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém.

De acordo com a impetração, na data de 15 de junho de 2022, o delegado de polícia Breno Gomes representou pela prisão preventiva do paciente. O juiz decretou a prisão preventiva em novembro daquele mesmo ano.

Alega que o paciente já apresentou resposta à acusação e vem cumprindo todas as determinações da Vara de Execução Penal.

Aduz que possui residência fixa e tem demonstrado sua boa-fé em colaborar com o andamento do processo.

Alega que possui esposa e filho menor de idade.

Aduz que não há contemporaneidade para a decretação e manutenção da prisão preventiva, além do que, os fundamentos legais para a decretação da prisão preventiva não estão caracterizados.

Por tais razões, pugna pela concessão de liminar, para que seja expedido o alvará de soltura em favor do paciente e, no mérito, a confirmação da ordem.

Recebidos os autos, entendeu este relator pelo indeferimento da liminar, na medida em que não havia nos autos documento oficial que certificasse a ausência de formação do processo de execução da pena (Num. 15736457 – Págs. 1238-1239).

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 15767407 e seguintes -págs. 1241-1627.

Em parecer de Num. 15874034 - págs. 1629-1632, o Ministério Público opinou pelo conhecimento do writ e pela denegação da ordem.

É o que bastava relatar.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis.
Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não risco à sociedade, prejudicará ou não a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
“periculum libertatis”
e o
“fumus commissi delicti”
, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, eis que a decisão que decretou a medida preventiva está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...)

FELIPE LIRA E SILVA, VULGO “LP” OU “LIPE” OU “VELHO URSO”:

O representado FELIPE LIRA E SILVA, vulgo “LP” ou “VELHO URSO”, dentre outros, ocuparia o cargo de conselheiro final da facção criminosa Comando Vermelho do Estado do Pará.

Nos dados extraídos do aparelho smartphone de EDVALMOR DE OLIVEIRA GALVÃO, vulgo “MACACO”, teriam sido identificadas conversas onde LEONARDO, vulgo “L41,” informaria, no grupo do conselho final, que “LIP” teria lhe enviado um áudio no qual lhe pedia um “tempo”, tipo um “afastamento”, sendo informado por LEONARDO, vulgo “L41”, que isto não seria aceito (ID 66130251 - Pág. 65).

NEGO JEFFERSON” teria enviado mensagem ao grupo informando que teria conversado com “LIP” e que este teria lhe “passado a visão” (informado) que estaria “de pulseira” (monitoramento eletrônico) – (66130251 - Pág. 66).

No ID 66130251 - Pág. 67, há indicação e transcrição de mensagem de áudio de “NEGO JEFFERSON”, onde este afirmaria que “LIPE” exerceria cargo na facção criminosa, bem como que este estaria sob monitoramento, indicando inclusive que “LIPE”, caso quisesse continuar enquanto conselheiro final, deveria retirar a “pulseira” (tornozeleira eletrônica).

Ainda segundo as investigações, “NEGO JEFFERSON” teria enviado mensagem de áudio, ao grupo de conselheiros finais, onde este afirma que a polícia saberia quem são os conselheiros finais, e que pensava que “LIPE” não estaria mais de “pulseira” (monitoramento eletrônico).

As investigações demonstram a movimentação carcerária de FELIPE LIRA E SILVA, com o fito de comprovar que o mesmo, no momento em que teria enviado a mensagem, datada de 23/07/2021, estava sob monitoramento eletrônico e que, mesmo assim, continuaria a integrar a facção criminosa Comando Vermelho.

Quanto às alcunhas escolhidas por FELIPE LIRA E SILVA, segundo as investigações, este utilizaria nomes de personagens de jogos de vídeo game, sendo “BALROG” um personagem do game STREET FIGHTER e “CABALL” um personagem do game MORTAL COMBATE.

Em conversas extraídas do aparelho smartphone apreendido com DIEGO NOGUEIRA DOS SANTOS, FELIPE LIRA E SILVA utilizaria a alcunha “STRE FAITH” (escrita de forma incorreta para o game STREET FIGHTER).

O representado possui vasto registro no sistema penitenciário paraense (66130251 - Pág. 106/107).

Nessa toada, ressalte-se, como já dito, que presente, in casu, o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública - periculum libertatis - , observando-se o modus operandi na prática dos crimes, havendo fortes indícios de prática pelos representados do delito de
integrar a organização criminosa Comando Vermelho, de extrema periculosidade e que dispensa maiores apresentações,
demonstrando a extrema periculosidade real dos mencionados representados, a elevada gravidade concreta do delito, bem como indicativos concretos de que, em liberdade, os referidos representados voltarão a praticar delitos, afetando severamente a ordem pública e a paz social, não cabendo, ademais, a substituição da prisão preventiva em questão por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que não seriam bastantes para impedir eventual reiteração criminosa.”

Assim, os argumentos relacionados a falta de fundamentação idônea e contemporaneidade, sem razão, restam superados conforme a decisão do Juízo singular.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. PERICULUM LIBERTATIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA EM FUNCIONAMENTO. PRECEDENTES.

1. O decreto de prisão preventiva deve demonstrar a materialidade do crime e dos indícios de autoria de conduta criminosa, além de indicar fatos concretos e contemporâneos que demonstrem o perigo que a liberdade do investigado ou réu represente para a ordem pública, para a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para a garantia da aplicação da lei penal, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal.

2. Quanto ao fumus comissi delicti, indicou-se como indício de autoria menções ao ora recorrente como liderança responsável pela disciplina da organização no bairro de Aririu, em Palhoça. Em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, também foram encontrados recibos do pagamento de dízimos.

3. Em relação à alegação de falta de contemporaneidade, e consequentemente do periculum libertatis, exige-se que o decreto prisional esteja calcado em fundamentos novos, recentes, indicativos do risco que a liberdade do agente possa causar à ordem pública ou econômica, à instrução ou à aplicação da lei penal.

4. A reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que a necessidade de manutenção do cárcere constitui importante instrumento de que dispõe o Estado para desarticular organizações criminosas. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (HC n. 371.769/BA, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/5/2017). 5. Recurso em habeas corpus improvido.”

(STJ - RHC: 153477 SC 2021/0287474-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 19/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2021)

Outrossim, além das razões apresentadas pelo Juízo singular, há um equívoco no que tange a alegação que o coacto sofreu constrangimento ilegal em razão da ausência de contemporaneidade dos fatos para a segregação, uma vez que o paciente encontra-se cumprindo pena por outro crime, estando atualmente em regime aberto e assina trimestralmente a folha de comparecimento junto à Vara de Execução Penal, demonstrando sua intenção inequívoca de se furtar aos chamados da justiça e à aplicação da lei penal, justificando-se a manutenção da custódia.

Ademais, é sabido que conforme assentado na jurisprudência do STF, esta assim preceitua:
"a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal."

(HC nº 211.209- AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022).

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 06/10/2023